Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.

I – A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por intempestividade.

II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida.

III – Agravo interno desprovido.